Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REPETITIVO. TEMA 414. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É lícita a cobrança de tarifa mínima de água multiplicada pelo número de unidades de consumo existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo no 1.166.561/RJ (Tema no 414).
2. O modelo de prestação dos serviços de saneamento básico foi legalmente estruturado de modo que a tarifa cobrada dos usuários possua uma parcela fixa e mínima, em forma de franquia de consumo, com o objetivo de trazer previsibilidade às receitas e assegurar a ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda (art. 31, II, Lei no 11.445/2007).
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.